Tribunal: TJBA
Processo: 8075650-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075650-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RONEY LIMA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): RAMON SOARES GUEDES IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE PEDIDO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO NESTA EXTENSÃO. EXCESSO DE PRAZO. MARCOS PROCESSUAIS ATUALIZADOS. CONHECIMENTO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. TRAMITAÇÃO REGULAR. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 04 de maio de 2023 pela suposta prática do delito de Homicídio Qualificado, sob alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, excesso de prazo na formação da culpa (mais de dezesseis meses de custódia cautelar) e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: a) é possível o conhecimento de matérias atinentes aos fundamentos da prisão preventiva já rejeitados em impetração anterior (n.º 8048577-18.2024.8.05.0000); b) ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo diante dos novos marcos processuais e da atual fase da instrução criminal. III. Razões de decidir Quanto aos fundamentos da segregação cautelar, o presente writ constitui mera reiteração de pedido, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que não cabe novo exame das mesmas teses sem inovação fática ou jurídica superveniente. No que tange ao excesso de prazo, o pedido comporta conhecimento em razão da fluidez dos marcos temporais. Contudo, a análise dos autos revela que o processo possui pluralidade de réus (cinco) e tramita sob o rito do Tribunal do Júri, tendo recebido impulso oficial com a realização de três audiências de instrução e o deferimento de diligências recentes, o que afasta a configuração de desídia estatal injustificada. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus na parte que constitui mera reiteração de pedido anterior já apreciado. 2. A aferição de excesso de prazo deve pautar-se pelo critério da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, como a pluralidade de réus e a complexidade da instrução, não se verificando ilegalidade quando o feito recebe impulso regular.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8075650-28.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente RONEY LIMA DE OLIVEIRA e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator